Tribunal: TJES
Processo: 5003969-61.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003969-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA ULIANA MAGNAGO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LUIZA ULIANA MAGNAGO em face da sentença ID n. 5999421, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por LUIZA ULIANA MAGNAGO, resolvendo o mérito da ação a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

A) CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 1.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelos índices da Corregedoria da Justiça local;

B) CONDENAR a requerida no pagamento de R$24,99, pelo prejuízo material, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de analisar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitado em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para majorar os danos morais, em valor que iniba o Recorrido a praticar condutas reiteradas e similares, considerando.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado pugnando pela manutenção integral da r. sentença guerreada.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso é cabível, tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita. Contrarrazões não foram apresentadas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
O Recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora narra ter adquirido passagens aéreas com a requerida, em voo de Florianópolis para Vitória, a ser operado na data de 09/10/2022. Sustenta que o voo foi cancelado, sendo acomodado para novo embarque no dia seguinte. Afirma que não foi ofertado pela ré alimentação, nem hospedagem, tendo de despender recursos próprios para aguardar até o voo do dia seguinte. Se sente lesada, razão pela qual pleiteia pela condenação da requerida em danos materiais de R$ 24,99, com deslocamento até o aeroporto, além de danos morais.

É o quanto basta.

O mérito recursal cinge-se a verificação sobre a adequação do quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

É flagrante, no presente caso, a falha na prestação de serviços, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva preconizada no artigo 14 do CDC e, com efeito, o dever de indenizar, a título de dano moral, devido a todos os transtornos experimentados pela recorrente em decorrência da frustração pela ausência de entrega do produto comprado, é devido ao recorrente a restituição do valor pago pelos produtos não entregues e danos morais, estando acertada a sentença de piso.

Vale registrar, que Resoluções como essas servem justamente para trazer diretrizes mínimas e regulamentações específicas, de modo a salvaguardar direitos e trazer segurança jurídica às partes, exigindo um mínimo de qualidade da fornecedora no serviço prestado.

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as companhias de transporte aéreo, com objeto de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento. São as chamadas faltas lucrativas, que devem ser coibidas, também, através dos aspectos punitivos e dissuasórios que a doutrina reconhece ao dano moral.

No tocante aos danos morais, sabe-se que a análise se dá integralmente a partir da ótica do Código de Defesa do Consumidor das teses defensivas de que ocorreu atraso de cerca de 24 horas, deve-se asseverar que o referido atraso fez com que o autor/recorrente se sentisse lesada, pois teve seu voo de Florianopólis para Vitória cancelado, sendo acomodada em novo embarque apenas para o dia seguinte, sem que fosse previamente avisada quanto ao cancelamento, e sem que fosse oferecido auxílio material para alimentação e hospedagem, desse modo, há patente falha na prestação do serviço pela Ré.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.

CANCELAMENTO DO VOO
. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.
ATRASO CONEXÃO. PERDA DE VOO
. RETORNO DOIS DIAS DEPOIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 8.000,00) MANTIDO
.
1. Tratando-se de relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelas falhas a ele atinentes que vierem a causar danos aos consumidores, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7º do CDC. 2. O cancelamento do voo, alteração do assento da classe executiva para a econômica, o extravio de bagagem, ainda que temporário, atraso do voo de conexão e chegada ao destino final 2 (dois) dias depois do previamente contratado, configuram falha na prestação de serviço de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea transportadora quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 3. Diante dos inegáveis prejuízos materiais sofridos pela recorrida, é medida que se impõe a condenação solidária das rés ao ressarcimento das quantias despendidas para aquisição da nova passagem, roupas em viagem, compra de um assento com mais espaço, além da compensação material relativa à mudança do assento da classe executiva para a econômica, na forma imposta por sentença. 4. Não há dúvidas de que a tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa da autora, idosa de 83 anos de idade, foram significativamente afetados pelas sucessões de falhas nos serviços prestados pelas companhias aéreas, provocando-lhe verdadeiro abalo psicológico, atingindo os atributos de sua personalidade, sobretudo sua dignidade. 5.
O valor arbitrado em R$ 8.000,00 condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante das várias falhas na prestação dos serviços, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso e da capacidade econômica das empresas fornecedoras do serviço.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 15% sobre o valor da condenação, sendo 10% para o patrono da autora/recorrida e 5% para o advogado da ré/recorrida (art. 55 da Lei 9.099/95).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo

apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante
, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO PARA LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar
o quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho incólumes os termos da r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como
VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)